Tribunal: TJMT
Processo: 1023189-59.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023189-59.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LETICIA BEBIANO GONCALVES - CPF: 037.449.191-70 (APELANTE), JOSE VINICIUS DE LIMA - CPF: 020.872.062-60 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
IN
VALIDEZ
PARCIAL
INCOMPLETA DO
QUADRIL -
COMPROVAÇÃO
-
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E
A
O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP
-
SÚMULA 474 DO STJ
-
RECURSO
DES
PROVIDO.

A perda parcial incompleta do membro do quadril não se enquadra na perda funcional completa de um dos membros inferiores.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n
.
474.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LETICIA BEBIANO GONCALVES

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
–
DPVAT
ajuizada em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
que

julgou
parcialmente
procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de
R$ 590,62 (quinhentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), acrescido de correção monetária pelo I
PC-Fipe a partir de 13/12/2020
e juros de mora de 1
% ao mês a contar de 23/10/2023
, bem como conde
nou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
20
% sobre o valor da condenação (Id.
236023737
).

Em suas razões recursais (Id.
236023742
),
a recorrente
alega
, em síntese,
a existência de erro material na sentença ao constar o seu direito de receber o valor de
R$ 590,62
em decorrência da
“perda completa da mobilidade de um dos ombros”
.

Assevera que
sofreu uma fratura em seu membro inferior (fêmur)
,
conforme consta
tado

na
perícia m
é
dica judicial,
na qual
de acordo com a tabela do DPVAT, o

percentual a ser calculado mediante a gravidade da invalidez é de 70% e não de 25%

conforme o cálculo realizado pelo juízo
a quo
.

Sustenta que sofreu
danos

em membro inferior com 17,5% de invalidez
e observando o enquadramento
correto, perfaz a indenização no valor de
R$ 1.653,75
,
acrescidos de correção monetária pelo

INPC/IBGE a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
.

Ao final
,
pugna pelo
provimento do

recurso
e
reforma
da
sentença
para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 1.653,75 (um mil, seiscentos e

cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos)
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
236023758
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LETICIA BEBIANO GONCALVES
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
aduzindo
, em síntese,
que em
13/12/2020

sofreu
acidente
automobilístico
com
fratura

de
acetábulo
esquerdo e fraturas do 2o a 6o arcos costais direito
,
o qu
e
ocasionou a sua invalidez permanente
, fazendo jus ao recebimento do seguro DPVAT.

Requereu a condenação da seguradora ao pagamento da
diferença
do seguro obrigatório – DPVAT por invalidez permanente no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a
autora
, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula n
.
474
, vejamos:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Neste particular, a perícia concluiu (Id.
236023730
):

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou
a
incapacidade

e o percentual
da p
erda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros

inferiores (
17,5%),
demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Para os danos corporais segmentares (parciais), a tabela da Susep assim dispõe:

Logo:

(i) partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
- R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);

(
ii
) enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei n
.
6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09);

(
iii
) e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
Perda parcial incompleta na mobilidade do quadril

R$ 13.500,00 x
25
%
(Perda
completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo)

x
17,5
% (perda
de repercussão prevista na perícia) = R$
5
90,
62
(
quinhentos
e noventa
reais e sessenta e dois centavos)
.

Desta forma, chega-se ao montante indenizatório total devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) para a invalidez permanente parcial e
incompleta
de um dos membros inferiores, qual seja, R$
R$ 590,62 (quinhentos
e noventa
reais e sessenta e dois centavos)
, exatamente
o que foi fixado na sentença
.

Assim,
não
há
como acolher a tese recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024